Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0737169-13.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: TL COMERCIAL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 19135203) contra suposto ato do Secretário de Fazenda do DF, consistente na suspensão da inscrição estadual da impetrante (id 19135260). Alega que o ato é ilegal, pois, além de ter sido praticado sem aviso prévio e com abuso de poder, foi motivado exclusivamente pela suposta incompatibilidade entre o capital social integralizado e o volume de operações comerciais ultimadas, ato que foi mantido mesmo após aumento daquela capital. Sustenta ter direito líquido e certo, com prova pré-constituída, uma vez que cumpriu com os requisitos para a criação da pessoa jurídica e juntou a resposta da Secretaria de Fazenda quanto ao ato impugnado, o que entende suficiente, pois desnecessário o exaurimento na via administrativa. Assinala que a manutenção do ato implica ofensa ao livre exercício da atividade econômica, especialmente porque não há inadimplemento de tributos. Assevera que, apesar de o volume financeiro ser muito alto, o seu lucro é reduzido, porque o serviço embutido na operação é mínimo, destacando que não necessita de elevado capital de giro, visto que atua como empresa de representação na venda em atacado de gêneros alimentícios agrícolas. Argumenta que o ato impossibilita a continuidade de suas atividades, com óbice à compra e venda de mercadorias, o que poderá acarretar na sua falência. Requer a concessão da liminar, a fim de que seja restabelecida a sua inscrição estadual (07.976.928/001-80), medida reversível, sem prejuízo dos atos fiscalizatórios que visem a apurar eventuais irregularidades em suas operações comerciais. 2. O impetrante assim justificou a indicação do Sr. Secretário de Fazenda como autoridade coatora: “Não obstante o ato ter sito praticado por um Auditor, em tempos de pandemia não há individualização de quem efetivamente determinou a suspensão, contudo, considerando que se trata de ato meramente administrativo, não ligado, efetivamente, nas hipóteses de lançamento e/ou incidência tributária, entendemos que o Secretario de Fazenda é a Autoridade Coatora.” Atente-se, contudo, para as atribuições do Sr. Secretário, definidas pelo Decreto distrital 35.565/14: Art. 210. Ao Secretário de Estado de Fazenda cabe o desempenho das seguintes atribuições: I - assistir o Governador e os demais Secretários de Estado do Distrito Federal e orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades da administração do Distrito Federal na área de sua competência; II - coordenar a execução de políticas públicas; III - exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da Secretaria de Estado de Fazenda; IV - orientar e coordenar os aspectos tributários, contábeis, financeiros, patrimoniais e da dívida pública, e acompanhar o desenvolvimento de estudos econômicos no âmbito do Distrito Federal; V - supervisionar os órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda; VI - propor ao Governador medidas que aperfeiçoem a política tributária e financeira, e a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda; VII - firmar convênios, protocolos, ajustes e demais atos no âmbito do CONFAZ e da ABRASF; VIII - propor a nomeação ou a exoneração de ocupantes de cargos de natureza especial e em comissão, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda; IX - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria de Estado de Fazenda; X - executar outras atribuições inerentes ao seu cargo e aquelas que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Destarte, não é de sua competência suspender inscrição estadual de pessoa jurídica, como no caso. Assim, não tem o Secretário de Fazenda legitimidade passiva ad causam para o presente mandamus. Ademais, segundo o documento id 19135262, págs. 1-3: (...) Resposta: Prezado contribuinte, Empresa com volume de operações incompatível com o seu capital social integralizado. Deverá procurar na GEFMT os auditores João Carlos e Marcos. (...) Resposta: Bom dia, O setor responsável orientou: O contribuinte deve procurar os auditores-fiscais João Carlos e Marcos pelo telefone 3234-3759. Deve apresentar os comprovantes de pagamento das aquisições de mercadorias e os recebimentos das vendas. (...) Resposta: O auditor-fiscal João Carlos está de plantão hoje pela manhã. (...) Grifei Vê-se, portanto, que o suposto ato coator foi praticado, em tese, pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT (art. 80, do Decreto-DF 35.565/14), por meio de seus auditores-fiscais. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 22/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR